Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Ações penais em curso. Causa de diminuição.
1 - As condições do flagrante – ao ver equipe policial, o acusado desvencilhou-se de sacola que, posteriormente localizada, constatou-se conter 5 porções de maconha, com massa líquida total de 488,23g - revelam que as drogas apreendidas eram para difusão ilícita.
2 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a uma ação penal por tráfico – pendente de recurso - não significa que é habitual na prática de crimes.
4 - Apelação provida em parte.